Tribunal: TJES
Processo: 5002073-51.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002073-51.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NENEO SOARES CORTELETTI e outros
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 2
7
.0
9
.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002073-51.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e NENEO SOARES CORTELETTI

RECORRIDO:
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e NENEO SOARES CORTELETTI

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO INFUNDADA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PERDA DO INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO ÀS TAXAS E RETENÇÕES JÁ DEVIDAMENTE ARBITRADAS EM SENTENÇA. ABUSIVIDADE DE MULTA SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita uma vez que, aparentemente, hipossuficiente.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação exercida por
NENEO SOARES CORTELETTI
em face de
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS,
sustentando, em síntese, que

firmou contrato de adesão para participação em grupo de consórcio de bens móveis com a Requerida e que foi informado que o financiamento não era variável e que a melhor opção seria o consórcio com contemplação por lance, sendo prometida liberação da carta de crédito em até 6 meses. Alega que a contemplação não ocorreu, e, por isso, solicitou o cancelamento do contrato, sem ter a restituição da quantia paga. Alega também a existência de cláusulas contratuais abusivas incidindo sobre os valores devidos, além de pleitear o pagamento de indenização por danos morais em face do ocorrido.

Passo para a análise dos recursos interpostos individualmente.

RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE
NENEO SOARES CORTELETTI:

Concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita ante a sua aparente hipossuficiência.

Compulsando os autos, vejo que não há que se falar em vício de consentimento ou golpe por parte da requerida, visto que não há comprovação dessas alegações nos autos.

Os áudios anexos aos autos, apesar de não indicarem claramente os interlocutores, permitem inferir que se trata de conversa da parte autora com a vendedora de consórcio responsável pelo contrato da requerente. É possível concluir também que não foram feitas promessas de contemplação em data exata, como tenta fazer crer a requerente, uma vez que a vendedora enfatiza nos autos que “não pode ser dada uma data exata para a contemplação”. O mais próximo de uma promessa que é possível identificar nos áudios é a de que o serviço “será realizado da melhor maneira possível” e “o mais rápido possível”, o que é muito diferente de garantir o recebimento de consórcio até uma data específica.

Sendo assim, coaduno com o entendimento do Magistrado
a quo
no sentido de que o contrato é válido, se tratando o caso de desistência de consórcio. Por via de consequência, também não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que não foi identificado ato ilícito, como alegado, capaz de macular direitos personalíssimos.

Coaduno com o juízo de piso também em relação ao fundo de reserva, uma vez que é devida a restituição dos valores ao final do consórcio se apurada existência de saldo positivo, inclusive em favor do consorciado desistente, sendo este o entendimento pacificado na jurisprudência.

O Recorrente se insurge contra as demais taxas e demais retenções contratuais, não obstante, as formas devidas de retenção já foram reconhecidas e determinadas em sentença, razão pela qual carece o Recorrente de interesse recursal em relação a esta matéria.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS:

Cumpre esclarecer, como bem mencionado pela sentença guerreada, que a restituição imediata de valores pagos por consorciado desistente é questão que já foi analisada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.

1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.
2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.
3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão".
4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS.
5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada.
(Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

Na esteira do supracitado julgamento, o Colegiado Recursal Estadual estabeleceu o Incidente de Uniformização n.º 22/2015, com o seguinte teor:

JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS. MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE. ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS). APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI. AUSÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA. POSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.
2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.
3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl 3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
4. Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da decisão do Magistrado
a quo
em relação à restituição de 5% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente em cada contrato (0,200%) a título de fundo de reserva, ao
final
do grupo,
se houver crédito restante
.

Quanto à cláusula penal de desistência, o entendimento jurisprudencial é de que só é devida se for demonstrado efetivo prejuízo
, o que impediria a devolução imediata dos valores pagos, conforme se abstrai da jurisprudência supracitada e como já mencionado na sentença de piso.

Dessa forma, entendo por correto os valores alcançados pelo juízo de primeiro grau, uma vez que acredito ser razoável e justa a necessidade de aplicação das taxas elencadas e da retenção de valor referente ao seguro de vida em grupo, aproveitado pela autora
enquanto integrante do consórcio.

Incidência da correção monetária a partir da data de cada desembolso das parcelas e juros a partir da citação, conforme determinado na decisão
a quo
.

ISTO POSTO,

com base na fundamentação supra, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o Recorrente NENEO SOARES CORTELETTI em custas e honorários ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.